Tribunal: TJDFT
Processo: 0750550-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750550-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora insurge-se contra a ordem de emenda à inicial, proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0750550-49.2024.8.07.0000 - ids 215058659; 217493015 – EmD improvidos), para, no prazo de 15 dias : i) juntar cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, os 3 últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira; facultou, no prazo da emenda, o recolhimento das custas iniciais; ii) indicar o valor específico de cada pedido formulado (CPC 322 e 324) e, quando ao dano material, deve comprovar o pagamento dos valores que o demonstre, sob pena de preclusão (CPC 434); iii) retificar o valor da causa, que deve expressar a soma dos valores que pretende ser indenizada (CPC 292 V e VI); iv) corrigir o polo passivo, excluindo a pessoa física de Geraldo Miguel do Nascimento Lacerda, representante da pessoa jurídica, porque o contrato foi celebrado com a empresa, inexistindo responsabilidade solidária sem que desconsiderada a personalidade jurídica. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Alega, em suma, omissão quanto a análise da declaração de isenção do IR apresentada, sendo descabida a ordem de juntada do documento, comprovada sua hipossuficiência porque juntou CTPS sem anotação de vínculo empregatício, não possuindo outra atividade remunerada como sugerido na decisão agravada, não possuindo contas bancárias em instituições diversas da que apresentou extratos, sustentando que exigir “outros documentos atualizados” configura subjetividade que obsta o acesso da agravante à prestação jurisdicional, e que há contradição na decisão, pois os pedidos formulados na inicial são líquidos e determinados, e, como “metodologia alternativa, é admissível que faça jus à compensação pelo aluguel mensal de R$ 1.000,00, ainda que não tenha apresentado os respectivos recibos. Argumenta equivocada a premissa de que movimentou vultosa quantia de R$ 80.000,00, pois a demanda versa sobre relação de consumo em que a garante foi lesada ao entregar suas economias de R$ 40.000,00, para aquisição de sua casa própria, não cabendo ao Juízo a quo extrapolar sua jurisdição, definida em Águas Claras, para adentrar na análise de demanda distribuída ao Juízo de Taguatinga (Proc. 0722847-25.2024.8.07.0007), que trata de uma execução de título de crédito lastreada em nota promissória de R$ 40.000,00. Acrescenta ser incabível a exclusão do polo passivo do segundo réu, dada a sua condição de coautor do ilícito narrado na inicial, considerando se tratar de relação de consumo (CDC 7o), não configurando sua permanência na lide como desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré. Requer a tutela de urgência para afastar a exigência de entrega da declaração de IR, para manter o segundo réu no polo passivo da demanda e determinar o recebimento da inicial com regular processamento da ação. Intimada a comprovar sua hipossuficiência (id 66726137), a agravante se manifestou (id 66742778), apresentando os documentos ids 66742780-82-83, juntados aos autos principais. 2. Concedo a gratuidade, ante a CPTS, sem anotação de vínculo trabalhista, e o extrato bancários de id. 66742783 que apresenta de crédito de R$ 484,82, sem tão só para análise da admissibilidade do recurso, restringindo-a, portanto, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. No caso, não configurada a aplicação do CPC 1.015, V, pois, ao contrário do alegado, a decisão agravada não indeferiu a gratuidade de justiça, mas determinou a juntada de documentos para comprovação da apontada hipossuficiência. O ato impugnado, portanto, não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre a gratuidade ou tutela antecipada, limitando-se a exigir a comprovação de hipossuficiência da autora, a indicação do valor específico de cada pedido, comprovando o dano material suportado e, por conseguinte, a retificação do valor da causa, e correção do polo passivo. O despacho de emenda à inicial, apesar de ter sido denominado equivocadamente “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que o ato judicial recorrido de decisão se tratasse (mas não se trata), não caberia agravo de instrumento. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). A propósito, precedente da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2(...). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.673.086, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator